Tribunal: TJMT
Processo: 1030973-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030973-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA - CPF: 055.049.041-88 (APELADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO (FIES) NÃO ATENDIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR À TÍTULO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REJEIÇÃO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - PROVA CABAL DO PREJUÍZO SOFRIDO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É da Justiça Estadual a competência para processamento e julgamento de ação que verse, exclusivamente, sobre a execução ou inexecução de contrato firmado com instituição de ensino superior, financiado com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), vale dizer, sem que haja questionamento a respeito das regras do programa.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviço decorrente do não atendimento quanto à solicitação de cancelamento do financiamento (FIES).

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar. O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1030973-19.2017.8.11.0041, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados por FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA, para confirmar a liminar concedida de ID. 11977868 e CONDENAR solidariamente as Requeridas a restituírem de forma simples, os valores pagos a maior, bem

como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

As apelantes alegam que ‘é de conhecimento geral que os recursos federais, concedidos pelo FNDE/MEC, culminando na configuração do FIES é de interesse direto da União, atraindo a competência de esfera federal para apreciar e processar os casos dessa temática. Portanto, verifica-se inafastável e indiscutível a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, eis que a matéria em discussão envolve interesse direto da União, conforme explicitado alhures. Ademais, a recorrente, como entidade educacional privada, apresenta-se como agente do Poder Público, agindo por delegação federal. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, relativa à competência absoluta da Justiça Federal, deve ser esta preliminar de incompetência em razão da matéria ser reconhecida, declinando da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.’.

Asseveram que ‘se buscou delinear na contestação se trata, justamente, da explicação acerca da tentativa do autor em obter dois benefícios estudantis simultaneamente que ocasionou na não concessão dos mesmos. Logo, não há que se falar em valores a serem restituídos, bem como os serviços de indeferimento de convênios foram regulares devido à questão do acúmulo de bolsas. A própria sentença reconhece a impossibilidade de não acumulação de benefícios como PROUNI e FIES, bem como identifica o encerramento tardio do contrato do FIES, caso este que levou à não concessão da bolsa PROUNI.’.

Argumentam que resta esclarecer que a IES atua como mera intermediária da contratação do financiamento estudantil entre o FNDE e o aluno, não tendo condão de deferir, indeferir, revogar ou aditar os contratos de financiamento estudantil. Logo, inexiste descumprimento de normativa do MEC praticado pela universidade, não acarretando qualquer espécie de prejuízo à parte autora.

Aduzem ainda que a inversão do ônus da prova não pode trazer ao demandado obrigação excessiva, pois que se desvirtuaria de sua essência, já que veio para equilibrar as relações, e não transferir ao réu toda a responsabilidade de maneira irrestrita, ocorrendo verdadeiro desequilíbrio entre as partes, não suprindo eventual a responsabilidade objetiva e inversão do ônus probante tal dever; bem como, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos do aluno perante à universidade, posto que legítimos; bem como, em danos materiais e morais.

Requerem seja reconhecida a preliminar de incompetência da justiça estadual para processamento da demanda, em razão da Competência Federal absoluta, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal; seja reformada/anulada a sentença recorrida pelos vícios expostos para afastar a condenação imposta e julgar totalmente improcedente a presente demanda, condenando a apelada ao ônus da sucumbência em sua integralidade.

Contrarrazões. (Id.47752614)

Petição. (id. 49072988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

A apelante suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo, argumentando os recursos federais, concedidos pelo FNDE/MEC, culminando na configuração do FIES é de interesse direto da União, atraindo a competência de esfera federal para apreciar e processar os casos dessa temática.

Com efeito, é de se registrar que o FIES - Fundo de Financiamento Estudantil instituído pela Lei no 10.260/2001, é programa de financiamento na modalidade de empréstimo, com condições diferenciadas, destinado a estudantes que não têm condições financeiras de arcar, com recursos próprios, com o pagamento das mensalidades de cursos superiores de instituições privadas.

A jurisprudência posiciona-se no sentido de que o ente federal, diretamente ou indiretamente, não tem competência para figurar no polo passivo de ação que discute exclusivamente a forma de execução do contrato, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível no 1010280-59.2018.8.26.0009, da lavra do Des. Roberto Mac Cracken, que consignou: "não se vislumbra interesse da União na presente causa, já que o objeto da lide se resume à obrigação do pagamento do financiamento estudantil contratado pela autora, sem que haja qualquer pedido autoral que questione as regras do FIES" (Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES PAGOS PELA CAIXA ECONÔMICA EM DECORRÊNCIA DO FIES - SEMESTRE NÃO CURSADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ALUNO - JUROS E CORREÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. Não demonstrada a violação do direito em lapso superior àquele apto a ensejar a prescrição, deve esta ser afastada. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação, relativa à legitimidade das partes. O Programa de Financiamento Estudantil - FIES, não se constitui em uma doação, mas um empréstimo com condições diferenciadas àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com o ensino superior, sendo legítimo ao aluno postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino, porquanto é ele quem irá arcar com o empréstimo. Sendo distintas as relações jurídicas entre o aluno e o FIES, e entre este e a instituição de ensino, os juros de mora e a correção não podem ocorrer nos termos daquela primeira. Não demonstrado o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127029-9/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019) (g.n.).

No caso, a matéria controvertida diz respeito à inexecução, a tempo e modo, do contrato celebrado com a primeira requerida, não obstante esta tenha recebido os valores transferidos pelo FIES para custeio do curso de pilotagem contratado pelo requerente.

Assim, por se tratar de questão envolvendo a execução do contrato e, não o eventual questionamento de regras do programa estudantil, é que não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto, Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1030973-19.2017.8.11.0041, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados por FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA, para confirmar a liminar concedida de ID. 11977868 e CONDENAR solidariamente as Requeridas a restituírem de forma simples, os valores pagos a maior, bem

como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; ausente o pagamento de custas, eis que o apelante é beneficiário da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A tese das apelantes de que a autora foi a responsável pela rescisão do contrato, não podendo ser condenadas à manutenção deste e nem ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Examinando tudo o que dos autos consta, tenho que não assiste razão às apelantes. Vejamos.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso. A autora se enquadra no conceito de consumidor estabelecido no art. 2o do CDC:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Isso porque o negócio jurídico firmado entre as partes teve por objeto a prestação de serviços educacionais, que encerra relação de consumo.

Nesse sentido:

"Direito do consumidor. Oferecimento de curso de mestrado. Posterior impossibilidade de reconhecimento, pela CAPES/MEC, do título conferido pelo curso. Alegação de decadência do direito do consumidor a pleitear indenização. Afastamento. Hipótese de inadimplemento absoluto da obrigação da instituição de ensino, a atrair a aplicação do art. 27 do CDC. Alegação de inexistência de competência da CAPES para reconhecimento do mestrado, e de exceção por contrato não cumprido. Ausência de prequestionamento. (...)." (REsp 773.994/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 18/06/2007, p. 258).

O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade civil independente de culpa, nas hipóteses que menciona:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido a doutrina nos ensina que:

"Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos de responsabilidade civil dos que causem danos a consumidores ou terceiros não envolvidos em dada relação de consumo.

Como a responsabilidade é objetiva, decorre da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou então a prestação de serviço."

(...)

Assim, por exemplo, no caso do automóvel com grave defeito de fabricação em um item de segurança, embora o acidente possa ser causado por uma peça fornecida ao montador daquele por um outro fabricante, pode o consumidor preferir intentar a ação competente contra o fabricante da peça defeituosa, ou contra ambos ao mesmo tempo, porquanto ambos concorreram para que o efeito lesivo se verificasse." (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Forense, 7a edição, 2001, p. 139.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que o autor teve o seu contrato de financiamento estudantil - FIES - cancelado tardiamente por culpa da apelante.

Em relação ao ônus de providenciar o requerimento de suspensão ou cancelamento do FIES, originalmente, de acordo com a Portaria Normativa no 15/2011 do MEC, competia à IES (via Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA) comunicar o advento de quaisquer situações que viessem a modificar ou impedir a manutenção do financiamento estudantil (art. 24); entretanto, a disposição inicial logo restou revisada, com o MEC editando no ano seguinte a Resolução Normativa no 19/2012, que transferiu ao aluno a responsabilidade de informar o agente operador do FIES acerca de encerramento antecipado da utilização do Fundo de Financiamento Estudantil:

Art. 1o A utilização do financiamento concedido com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies poderá ser encerrada antecipadamente por solicitação do estudante financiado ou por iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, agente operador do Fies.

(...)

Art. 2o O encerramento antecipado da utilização do financiamento deverá ser solicitado por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies e terá validade a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da solicitação.

Essa disposição veio a ser complementada com a publicação da Portaria Normativa no 28/2012 do MEC, que diz respeito especificamente à suspensão temporária do financiamento, como aparenta ser o caso dos autos, que prevê que:

Art. 1o A utilização do financiamento concedido com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies poderá ser suspensa temporariamente por até 2 (dois) semestres consecutivos, mediante solicitação do estudante e validação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA do local de oferta de curso, ou por iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, agente operador do Fies.

(...)

Art. 2o A suspensão temporária da utilização do financiamento, por iniciativa do estudante, deverá ser solicitada por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, até o 15o (décimo quinto) dia dos meses de janeiro a maio, para o primeiro semestre, e de julho a novembro, para o segundo semestre, e terá validade a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da solicitação.

Ocorre que, conforme narrativa e documentos dos autos o autor tentou regularizar o cancelamento (ID. 10141602); porém não conseguiu por falha na prestação de serviço da ré, vindo a conseguir tão somente em 30/11/2016, já no final do semestre, conforme (ID. 10141618).

Ressalta-se que a Portaria do MEC prevê que em caso de descumprimento do prazo de cancelamento no Fies para recebimento da bolsa do Prouni, o financiamento do FIES será encerrado tacitamente por iniciativa do agente operador, no caso, a Requerida.

Portanto, diante da falha do serviço ao autor, bem como do Extrato do Serasa (ID. 10543333), a Requerida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito atribuindo a Autora a dívida no montante de R$ 1.553,32 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos); ocasionando os danos materiais e morais, diante o ato ilícito praticado, eis que as apelantes não comprovaram a legitimidade das referidas cobranças.

Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para das soluções jurídicas ao litígio." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44o Ed., Forense, Rio de Janeiro - RJ, 2006, p. 457).

Logo, não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar que o cancelamento do contrato de financiamento estudantil - FIES - não se deu por desídia sua, é de ser mantida a sentença em relação ao reconhecimento de sua responsabilidade em tal cancelamento, bem como por cursa-la em outro semestre, ou seja 2017/1, devem as requeridas devolverem os valores pago a maior pelo autor ora apelado.

Portanto, não há qualquer prova da origem dos valores pagos a maior, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome do aluno deu-se de forma regular.

Ademais, as circunstâncias fáticas dos autos não dão azo à alegação de inexistência de fato ensejador da reparação de danos morais, uma vez que a negativação indevida, por si só, gera o dano moral “in re ipsa”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 308136/SP 2013/0061441-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5o, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.” (Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios conforme dispõe o §11o, do artigo 85, do NCPC, tendo em vista o MM. Juízo de piso já ter fixado o máximo da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021